Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703566-03.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: FRANCISCO LUIZ PEREIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante Banco Pan S.A. para se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso por descumprimento de preceitos processuais, quais sejam, apresentação de matérias preclusas, descumprimento do princípio da dialeticidade e ocorrência de litigância de má-fé, conforme apontadas pela parte contrária em sede de contrarrazões de ID no 27512065, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021 16:51:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator